Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a questão referente a produção de prova encontra-se preclusa.
2. Não se incumbindo o embargador/devedor do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC de comprovar as alegações de inexistência da dívida execução, a compensação de cotas de consórcios distintos e o excesso de execução, mostra-se correta a sentença que julga improcedente os embargos à execução.
3. Apelação cível conhecida e não provida.